Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711019-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBO OLIVEIRA AGRAVADO: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA DESPACHO Tendo em vista a inexistência de declaração de hipossuficiência, deve o agravante-executado juntá-la, bem como apresentar documentos idôneos e atualizados sobre sua situação financeira, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 11 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora